Tribunal: STF
Processo: Rcl 81345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ausência de violação a precedente vinculante. Ausência de prova da usurpação de competência do STF. Inépcia da inicial. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5028672-26.2024.8.24.0008, na qual se alega, em suma, a nulidade do acórdão reclamado por a ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de inépcia da inicial e impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento de reclamação constitucional sob o argumento de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    6. No caso dos autos não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão da alegação da reclamante fundar-se na suposta ofensa ao disposto no inciso IX do art. 93, da Constituição Federal.



    7. A pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    8. É assente na jurisprudência do STF que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.